Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729906-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO XAVIER DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, NILZA ANDRADE DE SOUZA, GILCE DE ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INÁCIO XAVIER DE SOUZA e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0025736-31.2012.8.07.0001 proposta pelos agravantes em desfavor da ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, determinou a emenda da petição inicial para juntada das procurações atualizadas, nos seguintes termos (ID 164539443 dos autos originais): “O autor deverá emendar a inicial da fase de liquidação de sentença para: (a) juntar procurações atualizadas das partes, tendo em vista que o processo se iniciou em 2012; (b) incluir no polo ativo da demanda os sucessores daqueles autores que vieram a óbito - em petição unificada; (c) corrigir o valor da causa, considerando o valor de R$ 1.000,00 para cada um dos autores e recolhendo as custas complementares. Ora, cabe ao patrono dos autores observar a boa-fé processual e o grau de zelo que o encargo lhe exige. No caso dos autos, o peticionamento em nome da parte Flora Faria, que veio a óbito em 2014 (veja-se espelho Infoseg em anexo), sem informar tal circunstância e, ainda, usando da suposta idade avançada (107 anos) dela como argumento para prioridade processual, precisa ser explicado. Advirto, ademais, que a consulta Infoseg foi realizada apenas em relação à parte alegadamente mais longeva, por amostragem, como modo de aferir a sua capacidade. Desse modo, caberá aos autores diligência em relação aos demais integrantes do polo ativo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em suas razões recursais (ID 49326196), afirma que é ilegal a determinação de juntada de novas procurações nos autos. Argumenta que agiu com boa-fé, pois colocou ao lado do nome de cada credor a respectiva idade. Menciona que a procuração outorgada para a fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, conforme prevê o art. 105, § 4o, do CPC. Menciona que as procurações são válidas, não foram revogadas e as partes por presunção estão vivas, logo, entende que não há motivos para que novas procurações sejam juntadas aos autos. Afirma que há credores idosos, o que justifica a tramitação prioritária do processo. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a exigência da apresentação de novas procurações para os agravantes, salvo com relação à Sra. Flora Faria, bem como para determinar a tramitação prioritária do feito. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que fossem juntadas procurações atualizadas das partes, tendo em vista que o processo se iniciou em 2012. Esclareceu, ainda, que realizou a consulta ao sistema Infoseg, por amostragem, e verificou que uma das partes incluída como credora já faleceu. De fato, o art. 105, § 4o, do CPC prevê que a procuração outorgada para a fase de conhecimento é eficaz para todos os atos do processo. Vejamos: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Contudo, no caso em comento verifico, em juízo de cognição sumária, que a juntada de novas procurações não foi determinada de forma aleatória, mas diante de dúvida concreta acerca da regularização do polo ativo. Observa-se que os credores incluíram, na fase de liquidação, pessoa já falecida, o que foi percebido pelo juízo de origem através de consulta ao sistema Infoseg. Além disso, as procurações foram outorgadas há mais de 11 anos, sendo que os credores são pessoas idosas, o que autoriza ponderar que a situação fática pode ter sido alterada, com a morte de algum dos credores, como já comprovado em relação à Sr. Flora Faria. Assim sendo, embora haja previsão de validade das procurações para todas as fases do processo, em situações excepcionais, tal como no presente caso, em que há dúvida concreta quanto à subsistência do mandato, entendo que é razoável a determinação de juntada de novas procurações. Com efeito, no caso concreto há justificativas razoáveis para determinar que as procurações que legitimam os causídicos a ingressar com o pedido de liquidação de sentença sejam renovados visando, inclusive, garantir o princípio da segurança jurídica aos jurisdicionados. O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível ao magistrado, com fundamento no poder geral de cautela ou valendo-se do poder discricionário de direção formal e material do processo, determinar que sejam juntadas procurações atualizadas. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Com efeito, o STJ possui o entendimento de que "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 doCPC ou ao art. 682 do Código Civil" (REsp902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008,DJe15/12/2008). 3. Agravo interno improvido. (AgIntnosEDclnoAgIntnoAREspn. 1.765.369/SC, relator Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021,DJede 19/8/2021. (negritei). Por fim, em relação à alegação de que não foi deferida a tramitação prioritária do feito, observo que o juízo a quo ainda não se manifestou a respeito. Ao que tudo indica, somente após a regularização do polo ativo é que essa questão será apreciada. Desse modo, em juízo superficial, não se vislumbra a plausabilidade do direito afirmado e, portanto, não é possível conceder o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora